Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRÊMIO. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO/VÍTIMA POR OCASIÃO DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Referido Enunciado de súmula estende-se à hipótese em que a própria vítima, enquanto proprietária do veículo acidentado, encontra-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.